Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701805-84.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RAFAEL RICARDO DE PAULO, SUELLEN FERREIRA DE CASTRO PAULO D E S P A C H O Vistos e etc. O presente processo foi analisado de forma conjunta com o processo 0711636-93.2018.8.07.0009, oportunidade em que o douto juiz proferiu sentença una. Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, verifico que nos autos 0711636-93.2018.8.07.0009 também houve interposição de apelação, havendo ainda prazo para resposta da parte contrária. Nesse contexto, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a devolução dos autos à Secretaria para que se aguarde a remessa dos autos 0711636-93.2018.8.07.0009 a esta instância para que a conclusão dos dois processos seja simultânea para apreciação e julgamento concomitante dos recursos na mesma sessão de julgamento. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator